Tribunal: TJMT
Processo: 0000943-37.2014.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000943-37.2014.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO LEONEL DE MELO - CPF: 035.967.531-04 (EMBARGANTE), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA - CNPJ: 15.370.893/0001-34 (EMBARGADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), THIAGO BORGES DOS SANTOS - CPF: 048.776.311-43 (APELADO), SERGIO ANTONIO ZANCHETT - CPF: 148.229.119-34 (APELADO), Mauro Brhum (APELADO), MARCIO JOMAVI DE REZENDE - CPF: 208.714.571-72 (EMBARGADO), VERONICA ABUD PARANHOS MORAES SENA - CPF: 726.990.431-68 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), DANDARA CHRISTINE ALVES DE AMORIM - CPF: 031.939.641-07 (ADVOGADO), CATARINI VEZETIV CUPOLILLO - CPF: 041.775.431-01 (ADVOGADO), Joaquim Rosa de Moraes (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTA CORAZZA DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 719.461.101-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. POSSE DESPROVIDA DE ANIMUS DOMINI. SENTENÇA POSSESSÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao:
(i) deixar de analisar o art. 1.238,
p.u.
, do CC/2002;
(ii) não enfrentar tese sobre a natureza da posse do embargante e de seu antecessor;
(iii) reconhecer a existência de posse e simultaneamente negar sua aptidão à usucapião;
(iv) deixar de prequestionar dispositivos legais e constitucionais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou todas as matérias suscitadas, afastando a alegada posse qualificada à usucapião por ausência de
animus domini
e em razão da oposição judicial formalizada e transitada em julgado, o que inviabiliza o reconhecimento da posse mansa e pacífica.
4. Não há contradição no reconhecimento de ocupação fática desprovida de eficácia jurídica, pois a cadeia possessória encontra-se maculada por vício de origem.
5. Os embargos configuram tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, expressando inconformismo com o resultado do julgamento.
6. Ausente omissão, obscuridade ou contradição, bem como erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria decidida, tampouco à manifestação de inconformismo. 2. A existência de sentença anterior com trânsito em julgado que reconhece a ilegitimidade da posse impede o reconhecimento da usucapião extraordinária.”

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 1.238,
p.u.
; CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, EDcl na Ap Cível 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2024, DJe 24.06.2024;

TJDF, EDcl no 20080810086904, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5ª Turma Cível, j. 20.09.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PAULO LEONEL DE MELO
contra decisão colegiada proferida por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Usucapião identificada pela numeração única: 0000943-37.2014.8.11.0004, movida em desfavor de
IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA
e
MÁRCIO JOMAVI REZENDE
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 282921993).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão incorreu em omissão, alegando a ausência de dispositivo legal e entendimento jurisprudencial, bem como que não houve análise dos argumentos deduzidos no processo pelo próprio embargante.

Continua afirmando que também há omissão quanto ao enfrentamento da questão relativa a natureza da posse exercida pelo embargante e seu antecessor Gilberto Pereira de Jesus.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformada a decisão colegiada, dando provimento ao recurso de apelação (Id: 292892358 e 293457355).

Por sua vez, os embargados apresentaram contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id: 295429865 e 296102353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
PAULO LEONEL DE MELO
contra decisão colegiada proferida por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação de usucapião movida em desfavor de
IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA
e
MÁRCIO JOMAVI REZENDE
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissões e contradições na decisão colegiada, bem como requer o prequestionamento explícito de diversos dispositivos legais e constitucionais com vistas à eventual interposição de recursos excepcionais.

Alega, inicialmente, que o acórdão teria sido omisso ao não analisar o disposto no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, no qual prevê a possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária em prazo reduzido de dez anos quando comprovada a moradia habitual ou realização de atividades produtivas no imóvel. No entanto, não procede tal alegação. O voto condutor examinou detidamente a alegada posse exercida pelo embargante e afastou, com base nas provas dos autos, a existência dos requisitos cumulativos exigidos pela norma, especialmente quanto ao “
animus domini
”. Ressaltou-se, ainda, que a posse do embargante foi juridicamente inviável em razão da existência de oposição judicial formalizada anteriormente e com trânsito em julgado, o que, por si só, descaracteriza a pacificidade necessária ao reconhecimento da usucapião, sendo irrelevante, portanto, a análise do prazo reduzido, pois ausente o requisito principal da posse “
ad usucapionem
”.

O embargante também sustenta a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de que este reconheceu, ao mesmo tempo, a existência da posse e sua inadequação para fins de aquisição da propriedade por usucapião. Mais uma vez, a alegação não merece prosperar. Não há qualquer incongruência em se reconhecer que houve ocupação fática da área, mas que tal posse não preenche os critérios exigidos pelo ordenamento jurídico, tais como a ausência de oposição, a continuidade e o exercício com ânimo de dono. O acórdão foi explícito ao afirmar que a posse exercida decorre de cadeia possessória invalidada por sentença anterior, em ação possessória com trânsito em julgado, reconhecendo que tal condição torna impossível o reconhecimento do domínio por usucapião, independentemente do tempo transcorrido.

Prosseguindo, o embargante aduz ter havido omissão quanto à análise da natureza da posse exercida por ele e por seu antecessor, Gilberto Pereira de Jesus, sustentando que tal posse era legítima, pacífica e contínua, e que, por isso, deveria ter sido considerada como apta à usucapião. Todavia, a matéria foi expressamente enfrentada no julgado. A Turma entendeu, com base no conjunto probatório, que a origem da posse foi precária e derivada de cessão informal realizada por quem não detinha posse legítima ou direito real sobre o imóvel. A jurisprudência dominante já pacificou que a cadeia possessória contaminada por vício de origem não pode ser convalidada por simples transcurso de tempo, especialmente quando há reconhecimento judicial anterior da ilegitimidade da ocupação.

Cito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE. OMISSÃO . INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXISTÊNCIA DE ANTERIOR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO MOVIDA PELOS RECORRIDOS CONTRA OS RECORRENTES. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA . INVIABILIDADE DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO . MULTA. ART. 1.026, § 2º DO CPC . 1 - Quando apreciadas as alegações das partes, não há de se falar em omissão. 2 - "O art. 474 do CPC reflete a denominada eficácia preclusiva da coisa julgada, pela qual todas as questões deduzidas que poderiam sê-lo e não o foram encontram-se sob o manto da coisa julgada, não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa, mesmo que em ação diversa" ( REsp 1264894/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 09/09/2011) .
3 - "A sentença de procedência do pedido reivindicatório faz coisa julgada material e impede que em futura ação se declare usucapião, em favor do réu, assentado em posse anterior à ação reivindicatória" ( REsp 332.880/DF, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2006, DJ 27/11/2006, p. 272)
. 4
- Na hipótese, o direito de posse continuada sobre o imóvel litigioso para a usucapião extraordinária poderia ter sido arguido pelos embargantes como matéria de defesa na ação reivindicatória, porém, assim não o fizeram. Logo, tal questão cobriu-se pela coisa julgada formada naquele processo, não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa em ação declaratória de usucapião
. 5 -
O anseio de revolver a matéria decidida em sentido contrário que ao esposado pelos embargantes não enseja a oposição de embargos de declaração, mormente pelo fato de não se configurar obscuridade, omissão ou contradição para os fins de oposição do recurso em apreço
. 6 - O entendimento esposado no v . acórdão embargado não significa que as alegações e os documentos colacionados pelas partes não teriam sido apreciados. 7 - Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem se observar os lindes traçados no art. 1.022 do NCPC . 8 - Ausentes os requisitos dispostos no art. 1.022 do NCPC, o não provimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 9 - Mostrando-se os declaratórios meramente protelatórios em razão dos embargantes alegarem omissões inexistentes, estando todos os pontos mencionados expressamente contidos no acórdão embargado, com a nítida intenção de rediscussão do julgado, aplicável a multa prevista no art . 1.026, § 2º do NCPC. 10 - Embargos de declaração conhecidos e não providos.”(TJ-DF 20080810086904 DF 0002282-40 .2008.8.07.0008, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 20/09/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/10/2017 . Pág.: 389/391) (destaquei)

Quanto à alegação de que o embargante não figurou como parte na ação de reintegração de posse utilizada como fundamento para afastar os efeitos da posse, cumpre esclarecer que tal aspecto, ainda que tecnicamente verdadeiro, não altera a conclusão jurídica do acórdão. Conforme se extrai do voto condutor, a sentença anterior reconheceu formalmente a ilegitimidade da posse exercida pelo antecessor do embargante, invalidando toda a cadeia possessória subsequente. A coisa julgada material formada naquela ação produz efeitos “
erga omnes
” quanto à qualificação jurídica da posse, não sendo necessário que todos os ocupantes futuros sejam formalmente arrolados como partes para que a eficácia da decisão os alcance.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025